Tribunal: TJBA
Processo: 8041100-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041100-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: SILVANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CLÍNICA COMPROVADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, que deferiu medida liminar para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, procedimento cirúrgico endoscópico da coluna vertebral, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de custeio de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de negativa amparada em junta médica da operadora e ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se se mantêm os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, inclusive no que se refere à razoabilidade da multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do procedimento por médico especialista, com base em quadro clínico grave e progressivo, constitui prova suficiente de urgência e probabilidade do direito, conforme previsão do art. 300 do CPC, sendo desnecessária a demonstração de risco imediato de vida, bastando a ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. A dor crônica, a perda de mobilidade e os efeitos colaterais severos da medicação, como uso contínuo de morfina e surgimento de comorbidades gastrointestinais, além do agravamento do estado emocional da paciente, caracterizam cenário de urgência apto a justificar a tutela deferida. 5. A negativa da operadora, embasada em junta médica prevista na RN n. 424/2017 da ANS, não prevalece sobre a indicação do profissional assistente que acompanha diretamente a paciente, notadamente quando há documentação médica detalhada, fundamentada e subscrita por especialista da área. 6. O rol de procedimentos da ANS, embora formalmente taxativo, é interpretado de forma mitigada à luz dos critérios estabelecidos no julgamento do STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, sendo admissível a cobertura de tratamento não listado, desde que presente a recomendação médica, evidência científica e ausência de alternativa terapêutica eficaz. 7. A multa diária de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da gravidade da situação e da resistência administrativa da operadora. Ademais, a limitação ao teto de R$ 40.000,00 evita enriquecimento indevido e assegura efetividade à decisão. 8. A alegação de irreversibilidade da medida não subsiste, pois eventual reforma da decisão poderá ensejar o ressarcimento dos valores pagos, sendo certo que a tutela de urgência não produz coisa julgada material. 9. A jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais reforça a prevalência da prescrição médica sobre a avaliação administrativa, sobretudo em hipóteses de urgência e sofrimento físico progressivo, priorizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recomendação médica fundamentada prevalece sobre a negativa administrativa da operadora de plano de saúde, mesmo que embasada em junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS. 2. A urgência clínica não exige risco de morte, bastando a comprovação de agravamento funcional e dor intensa que comprometa a saúde e a dignidade do beneficiário. 3. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não previstos, desde que presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ. 4. A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua limitação para evitar excesso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537, §1º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §12 e §13, e art. 35-C; CDC, art. 47. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8041100-07.2025.8.05.0000, em que é Agravante PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A e Agravada SILVANA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.